Tribunal: TJES
Processo: 5001138-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA MARQUES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001138-22.2023.8.08.0030

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
ANDERSON DA SILVA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
DEMORA NA RELIGAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR ARBITRADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que em 31 de dezembro de 2022 foi surpreendida com falta de fornecimento de energia elétrica em sua residência se iniciando por volta das 05h00min da manhã. Ocorre que, às 07h03min, percebeu que o problema a falta de energia se dava apenas em sua residência, razão pela qual entrou em contato com a requerida informado o problema e requerendo a sua solução, sendo-lhe informado que o problema seria solucionado no mesmo dia. Todavia, afirma que os técnicos da requerida não compareceram ao local para solucionar a falta de energia, o que fez com que o autor e sua família passassem a virada de ano sem água e sem energia. Diante disso, requer a condenação da requerida em danos morais.
Apresentou contrarrazões ao

ID
4883370 objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4883365) a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (
Id.
4883364
)
dispôs que
:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Inicialmente
, o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar os fatos alegados de que foi privado do serviço de energia elétrica em decorrência de problemas na rede de fornecimento da requerida, fatos esses que foram inclusive confessados pela Recorrente EDP.

De outro lado, como a recorrente não se desincumbiu de comprovar que compareceu ao local e tentou restabelecer o fornecimento de energia em tempo razoável, tampouco procurou informar o autor que não conseguiu realizar o reparo em razão da obstrução de veículos na rua. Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço da requerida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, ou seja, a demora no reestabelecimento do serviço.

A requerida, por sua vez, limitou-se a afirmar que existiam inúmeros veículos estacionados embaixo da rede onde seria necessária a manutenção, impossibilitando o serviço em campo, sem demonstrar, contudo, que esteve no local, o que aponta para a conduta desidiosa da requerida.

Assim, a alegação de ausência de falha na prestação do serviço da recorrente EDP não merece prosperar, entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação de que agiu diligentemente com o intuito de restabelecer a energia na residência do autor, ônus do qual não se desincumbiu, pois não há provas de que compareceu ao local nos horários em que informara ao autor.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o recorrido.

O dano moral resta patente no caso, eis que a parte autora restara privada de serviço essencial, inclusive, durante a virada do ano, o que por certo lhe causara angústia e frustração.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Contudo, entendo que os danos morais, no caso, foram fixados de forma exagerada e desproporcional, merecendo redução.

Dito isso, considerando a situação econômica dos envolvidos, todo o transtorno causado ao autor que foi obrigado a cancelar as festividades de ano novo junto a família e amigos, e, o reestabelecimento do serviço no dia seguinte, entendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem lhe causar enriquecimento ilícito, visto que a situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)